Tribunal: TJBA
Processo: 8172694-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172694-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERBLUES - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIRO DE SALVADOR E REGIAO METROPOLITANA Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. OUTORGA SEM LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO E PERMISSÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em face do Município de Salvador, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora pretende autorização judicial para prestar serviço de transporte alternativo em determinadas linhas da capital, com determinação para que o Município se abstenha de impedir sua atuação, sob o argumento de omissão estatal na adequada prestação do serviço e de prevalência do interesse público e da continuidade do serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada deficiência na prestação do transporte coletivo municipal autoriza a atuação de cooperativa sem prévia licitação e permissão do Poder Público; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar que o Município se abstenha de exercer o poder de polícia sobre atividade de transporte reputada irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O transporte coletivo urbano constitui serviço público essencial de titularidade municipal, cuja organização e prestação incumbem ao Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 30, V, da CF/1988. 4. A delegação da prestação de serviço público exige prévia licitação, conforme impõe o art. 175 da CF/1988 e a Lei nº 8.987/1995, inexistindo previsão de autorização tácita, convalidação pelo tempo ou permissão de fato. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade de licitação prévia para concessão ou permissão de transporte público coletivo, sendo inconstitucionais prorrogações ou delegações à margem do procedimento licitatório. 6. A invocação de função social da atividade ou de suposta omissão estatal não afasta a exigência constitucional de licitação, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica. 7. A licitação assegura igualdade de condições entre os interessados, seleção da proposta mais vantajosa e fiscalização adequada, protegendo a segurança dos usuários e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. 8. O Município demonstrou ter realizado licitação para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), bem como estruturado e regulamentado o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), inexistindo comprovação de inércia administrativa. 9. A cooperativa não comprovou insuficiência do transporte convencional ou complementar nas áreas indicadas, nem demonstrou tentativa de regularização administrativa ou enquadramento no sistema existente. 10. O exercício do poder de polícia pelo Município, inclusive com fiscalização e aplicação de sanções, configura atuação legítima destinada à proteção do interesse público e da coletividade, não cabendo ao Judiciário convalidar operação irregular. IV. DISPOSITIVO 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8172694-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante COOPERBLUES - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIRO DE SALVADOR E REGIAO METROPOLITANA e como apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)